Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700790-68.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: THALYSON HENRIQUE SILVA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a defesa para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 18:02:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator